Tribunal: TJDFT
Processo: 0714796-80.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-10
Data de publicação: 2023-07-24

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATOS NEGROS. PROCEDIMENTO DE HETEROIDENTIFICAÇÃO COMPLEMENTAR À AUTODECLARAÇÃO. NÃO COMPARECIMENTO DO CANDIDATO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM DO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO DE EDUCAÇÃO (SEEDF) SUSCITADA DE OFÍCIO. RESPONSABILIDADE DA BANCA EXAMINADORA. INSTITUTO QUADRIX. SEGURANÇA DENEGADA.
1. Trata-se de mandado de segurança, com requerimento de tutela liminar, impetrado por candidato a cargo da carreira do Magistério Público da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal (SEEDF), contra suposto ato coator praticado pelo SECRETÁRIO DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL, pleiteando a concessão da segurança para garantir o direito líquido e certo de suspender a eficácia do ato de forma a permiti-lo de participar da etapa de heteroidentificação, tendo em vista não poder ter comparecido por não ter tomado ciência da publicação da convocação para a etapa, bem como estar de licença médica.
2. Considera-se autoridade coatora a pessoa que ordena ou omite a prática do ato impugnado e não o superior que o recomenda ou baixa normas para sua execução. É, portanto, a autoridade superior que pratica ou ordena concreta e especificamente a execução ou inexecução do ato impugnado e responde pelas suas consequências administrativas. Assim, incabível a segurança contra autoridade que não disponha de competência para corrigir a ilegalidade impugnada. Preliminar de ilegitimidade passiva suscitada de ofício.
4. O Supremo Tribunal Federal já decidiu, em sede de repercussão geral (Tema 335), que a remarcação de testes, em virtude de condições pessoais do candidato, sem que seja amparado em previsão editalícia, fere o princípio da impessoalidade, da isonomia e da supremacia do interesse público.
5. Acolhida preliminar de ilegitimidade passiva suscitada de ofício. Mandado de segurança conhecido. Ordem negada.